Tribunal: TJMT
Processo: 1001838-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001838-12.2022.8.11.0000 – Sinop
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Itaucard S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Sinval de Morais, determinou a emenda da inicial, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando que a mora decorre do simples vencimento sendo comprovada através da carta registrada juntada à inicial, independendo o resultado. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, em que pese o insucesso da notificação encaminhada ao endereço do contrato, ante o status de “endereço insuficiente”, o agravante possui alternativas para demonstrar a mora e viabilizar o ajuizamento da presente ação, circunstância que não restou demonstrada.
Saliento que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juízo a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2.022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator